Tribunal: TJSP
Processo: 0007589-50.2015.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007589-50.2015.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante LUCAS
APARECIDO SILVA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e deram
parcial provimento ao apelo para estabelecer a pena em 5 (cinco) anos, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantida
no mais a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
2
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153
Apelante: Lucas Aparecido Silva de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cravinhos
Voto no 17932
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (CRIME
COMETIDO ANTES DA LEI No 13.654/18. PRELIMINAR
– ANULAÇÃO DO PROCESSO – INVASÃO DE
DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE
A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO POLICIAL. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA
DE
PROVAS
–
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E
DAS TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA.
REDUÇÃO DA PENA – AUMENTO NA PRIMEIRA FASE
MOTIVADO – QUANTUM EXAGERADO DIANTE DA
PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS
–
ACRÉSCIMO
QUE
DEVE
SER
PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PARCIAL PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 146, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Alexandre Young Abrahão, ora
adotado, acrescento que a ação penal foi julgada parcialmente
procedente para condenar Lucas Aparecido Silva de Carvalho, pela
prática do crime previsto do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, à
pena de 11 (onze) anos, 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime fechado, mais pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.
Inconformado, apela o réu. Busca, em preliminar, a
nulidade do processo, uma vez que os agentes públicos adentraram em
sua residência sem mandado de busca. No mérito, requer a absolvição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
3
por falta de provas em decorrência do princípio in dubio pro reo e,
alternativamente, a redução da pena base (fls. 172/181).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 204/210),
os autos subiram a esta egrégia Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do apelo com a redução da pena (fls. 243/245)
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 22 de
agosto de 2019.
É o relatório.
De proemio, afasto a preliminar levantada.
A defesa aduz que a ação penal deve ser anulada em
razão da entrada dos agentes públicos na residência do recorrente sem
mandado de prisão.
Ora, em que pese os argumentos trazidos, o fato é que o
apelante guardava em sua residência arma de fogo e admitiu tal fato aos
policiais, de modo que, tratando-se de crime permanente, estava
caracterizado o estado de flagrância a justificar a entrada dos policiais
na residência.
Não há nada de irregular na busca domiciliar efetuada na
residência do apelante, sem mandado, isto porque, disciplina o art. 5o,
XI, da Constituição Federal estabelece:
(...) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
4
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
Nota-se, pelo dispositivo constitucional que, muito
embora, estabeleça a inviolabilidade da casa, também estabelece as
exceções a esta regra, dentre elas, a prisão em flagrante delito pela
prática de crime permanente.
Assim é o entendimento:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. OFENSA AOS
ARTS. 619 E 620 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO PARA ANALISAR A PERTINÊNCIA, RELEVÂNCIA E
NECESSIDADE DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. (...) 3. "Tratando-se de crimes de natureza permanente,
como é o caso do tráfico de drogas, e do porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão
para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se
falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
5
(HC 451.582/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).
De modo que, não há qualquer irregularidade a ensejar a
anulação do processo.
Assim, afastada a preliminar, passo ao exame do mérito.
Narra a denúncia que, no dia 18 de agosto de 2015, por
volta das 11h15min, em local nela anotado, na Avenida Rita C.
Nogueira, no 224, nesta cidade e comarca, Lucas Aparecido Silva de
Carvalho, ora apelante, abordou a vítima, Eduardo Gil Benaducci, que
estava parado dentro do veículo Hyundai/HB20 falando ao celular,
determinando que o mesmo lhe entregasse o automóvel e o aparelho
celular (iphone 6), o que teria sido feito, empreendendo fuga em
seguida.
Consta que a vítima passou para os policiais a
localização do recorrente através do aplicativo "buscar meu iphone", de
modo que no dia 20 de agosto de 2015, os policiais diligenciaram no
endereço apontado pelo aplicativo, tendo sido atendido pelo apelante,
encontrando uma arma de fogo municiada fora utilizada na prática do
roubo.
A vítima reconheceu o recorrente por meio de fotografia
como autor do roubo, bem como reconheceu a arma de fogo encontrada
na casa do réu como a utilizada na empreitada criminosa.
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
6
pelo relatório de investigações (fls. 7/9), pelo boletim de ocorrência (fls.
10/12 e 13/15), pelo auto de reconhecimento da arma de fogo
apreendida (fls. 16), pelo auto de avaliação indireta (fls. 30), e prova
oral produzida.
A autoria, também, é indubitável.
Lucas negou a prática do roubo. Disse que, por ocasião
de sua abordagem, os policiais narraram que detinham informação de
que ele possuía drogas. Franqueou a entrada dos policiais, que
encontraram um revólver. Acrescentou que não confessou qualquer
roubo e não conhece Eduardo.
Ora, embora o recorrente tenha negado a prática do
crime, sua versão restou totalmente isolada diante das demais provas
amealhadas aos autos.
Vejamos.
A vítima relatou de forma pormenorizada como ocorreu
a subtração de seus bens, destacando que estava dentro do carro,
jogando no celular, esperando um amigo que havia entrado na
imobiliária, quando o réu apareceu exigindo a entrega do veículo e do
celular, no que foi atendido. Ato contínuo, o ofendido se dirigiu até a
imobiliária, onde contou o ocorrido, ligou para a polícia e contou a
localização do celular, pois acompanhava a trajetória pelo aplicativo de
busca do celular, o veículo foi localizado no Parque São Sebastião, em
Ribeirão Preto e, no dia seguinte recebeu no e-mail nova localização,
apenas aproximada enviada pelo Iphone, sendo três casas prováveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
7
Acompanhado por policiais, foi até a frente da casa indicada pelo
aparelho e ali, em frente, achou a carteira, documentos e alguns cartões.
Todavia, não achou o celular nem o óculos. Em seguida, foi até a frente
da casa indicada pelo aparelho, os policiais não entraram no imóvel,
pois a localização não era exata, a polícia chegou até o assaltante.
Assinalou que foi até o distrito policial, reconheceu o recorrente por
foto, a qual era recente, e a arma apreendida como a utilizada no roubo,
não viu o réu pessoalmente, não teve qualquer dúvida na identificação
do autor do crime, sendo que, também reconheceu a arma sem sombra
de dúvida.
Cabe lembrar que em crimes contra o patrimônio, em
especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem
especial importância e prepondera, especialmente quando descreve,
com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o
agente, como no caso presente.
Não há qualquer mácula no reconhecimento feito pela
vítima, uma vez que identificou o recorrente por foto e ratificado em
Juízo.
Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a
um inocente a prática do delito e não há nos autos qualquer indicação
que a vítima que ratificou o reconhecimento em Juízo tivesse algum
motivo para incriminar o apelante.
Além disso, o reconhecimento procedido pela vítima é
peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
8
ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do
meliante.
O reconhecimento foi ratificado em Juízo pelo ofendido,
sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, servindo assim como
meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório, exatamente o
que ocorreu no caso em dela.
Vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
MALFERIMENTO
AO
ART.
226
DO
CPP.
INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO FEITO NA FASE INQUISITORIAL
POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. VIA
INDEVIDAMENTE
UTILIZADA
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
ESPECIAL.
FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a
necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi
impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. Este Superior
Tribunal sufragou entendimento "no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio
de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde
que corroborado por outros elementos idôneos de convicção" (HC 22.907/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 04/08/2003), assim como ocorreu in casu, onde o
reconhecimento por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo, pelas
declarações do ofendido, as quais ganharam ainda mais credibilidade na medida em que
uma testemunha afirmou ter presenciado o reconhecimento feito em sede policial. 3.
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 229908 RJ 2011/0312654-7, Relator: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 04/02/2014, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014.
Mas não é só.
Mateus, policial civil, declarou, em síntese, que dois dias
após o roubo ora discutido, outro veículo roubado foi localizado na
região em que foi encontrado o de Eduardo. Havia informação
apontando Lucas como responsável pelos crimes. Foi até a residência de
Lucas, onde ele atendeu ao chamado do lado de fora e confessou a
posse de arma de fogo. Ele confessou o cometimento do roubo
envolvendo o veículo ali encontrado. Fotografou o apelante e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
9
posteriormente, Eduardo o reconheceu.
De igual teor, o relato do, também, policial civil, Carlos
Alberto Cordeiro.
Lembro, por oportuno que, o fato do relato ser de
agentes públicos, por si só, não pode ser recebido com ressalvas, pois,
como qualquer testemunha, foram compromissados em juízo, de forma
que não se pode presumir que tenham incriminado o réu falsamente,
não havendo motivos para desvalorizar os seus depoimentos.
Nota-se que, após detida análise do acervo probatório, o
Magistrado decidiu corretamente pela condenação do recorrente pela
prática de roubo.
Revelando-se assim acertada a condenação do réu pelo
delito descrito na denúncia, lembrando-se aqui o denominado “princípio
da confiança no juiz da causa”, que por estar mais próximo dos fatos e
das pessoas envolvidas, melhor avalia a questão, por isso que
inadmissível o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos
deduzidos.
Inviável a absolvição, a condenação é de rigor.
Passo a análise da dosimetria penal, a qual atendeu ao
sistema trifásico estabelecido no art. 68, do Código Penal.
Sopesadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, a
pena base foi fixada acima do piso, todavia, mostrou-se exagerada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
10
como bem salientou o douto Procurador, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis: o mau comportamento com falta de colaboração com a
Justiça mesmo sendo encontrado após rastreamento, os péssimos
antecedentes (folha de antecedentes e certidões de fl. 143/145), de
modo que aumento a pena na fração de 1⁄4, o que resulta na pena de
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.
Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade
relativa, permanece a redução no percentil de 1/6, o que resulta em
quatro anos e dois meses de reclusão, mais pagamento de dez dias-
multa
Na terceira etapa, presente apenas uma causa de
aumento, mantem-se o aumento de 1/3, o que resulta em cinco anos,
seis meses e vinte dias de reclusão, e pagamento de treze dias-multa,
definitivamente, à míngua de outras causas modificadoras.
Adequada à imposição do regime fechado, único
adequado ao caso presente, em atenção aos princípios da necessidade e
da suficiência, levando-se em consideração a gravidade concreta do
delito, bem como o fato de o recorrente possuir péssimos antecedentes.
Aliás, este também é o entendimento das Cortes
Superiores, vejamos:
“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelada, em caráter
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória
a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a
imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da
reprimenda” (HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. em
8.4.2014, DJe 25.4.2014).
Ademais, não podemos perder de vista que estes tipos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007589-50.2015.8.26.0153 -Voto no 17932
11
crimes vêm assolando nossa sociedade, crescendo de forma vertiginosa,
fazendo com que a população já não possua mais condições de viver
sossegadamente, não tem segurança sequer transitar pelas ruas, como no
caso presente.
Vê-se que a imposição do regime guarda estrita
consonância com as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
visto que o regime fechado foi fixado à luz do caso concreto e dos
fatores acima explicitado.
Não obstante, quem pratica delito tão audacioso denota
inegável periculosidade e revela que não têm mérito para o ingresso,
desde logo, ao regime menos rigoroso em especial no caso em tela.
Ante o exposto, afasto a preliminar e dou parcial
provimento ao apelo para estabelecer a pena em 5 (cinco) anos, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-
multa, mantida no mais a r. Sentença.
Providencie a Secretaria a imediata comunicação do
resultado do julgamento ao Juízo da Execução, conforme Portaria no
05/2016 deste Tribunal.
Ivana David
Relatora